Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-55.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-55.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO.COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. ART. 3º, §

3º DA LEI N
.
º 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE.VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS

MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000987-55.2021.8.05.0063
, tendo como
apelante
LILIANE
LIMA DOS SANTOS

e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator